Tribunal: STJ
Processo: 0804263-94.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2078678 - PE (2023/0198231-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
DEVEDOR
PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
BINÔMIO
NECESSIDADE-UTILIDADE.
1. O Tribunal de origem não analisou a contenda sob o enfoque das
teses veiculadas no apelo raro pela impossibilidade de constrições
amparadas na ausência de parcelamento específico, no princípio da
menor onerosidade, nem em comprometimento do plano de
recuperação judicial ou na Súmula 480/STJ, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão; pelo
que, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice
do Verbete 282/STF.
2. Quanto ao argumento de que, "[m]esmo que se adote o
entendimento de que é possível a realização de atos constritivos,
tais atos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação
", a parte recorrente não amparou o inconformismo na
judicial
violação a qualquer lei federal, estando deficiente a fundamentação
recursal a atrair a incidência do Enunciado 284/STF.
3. Outrossim, a leitura atenta do julgado regional revela que a
solução conferida ao caso já considerou que "o Juiz pode e deve
seguir regularmente o curso da execução fiscal proposta contra
devedor em recuperação judicial, salvo se houver deliberação do
Documento eletrônico VDA48286963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 98ec1167-f477-448d-8f4d-cd525e2b1b9a

Juízo da recuperação no sentido da substituição dos atos de
constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
" (g.n.), o que deixa
manutenção da atividade empresarial
transparecer a falta de interesse recursal da parte, consubstanciado
no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra o acórdão
atacado nesse particular.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 98ec1167-f477-448d-8f4d-cd525e2b1b9a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2078678 - PE (2023/0198231-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
DEVEDOR
PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
BINÔMIO
NECESSIDADE-UTILIDADE.
1. O Tribunal de origem não analisou a contenda sob o enfoque das
teses veiculadas no apelo raro pela impossibilidade de constrições
amparadas na ausência de parcelamento específico, no princípio da
menor onerosidade, nem em comprometimento do plano de
recuperação judicial ou na Súmula 480/STJ, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão; pelo
que, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice
do Verbete 282/STF.
2. Quanto ao argumento de que, "[m]esmo que se adote o
entendimento de que é possível a realização de atos constritivos,
tais atos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação
", a parte recorrente não amparou o inconformismo na
judicial
violação a qualquer lei federal, estando deficiente a fundamentação
recursal a atrair a incidência do Enunciado 284/STF.
3. Outrossim, a leitura atenta do julgado regional revela que a
solução conferida ao caso já considerou que "o Juiz pode e deve
seguir regularmente o curso da execução fiscal proposta contra
devedor em recuperação judicial, salvo se houver deliberação do
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

Juízo da recuperação no sentido da substituição dos atos de
constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
" (g.n.), o que deixa
manutenção da atividade empresarial
transparecer a falta de interesse recursal da parte, consubstanciado
no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra o acórdão
atacado nesse particular.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda.
em
–
desafiando decisão que não conheceu do recurso especial, sob os
Recuperação Judicial
fundamentos de que: (I) o Tribunal de origem não analisou a contenda sob o enfoque das
teses veiculadas no apelo raro pela impossibilidade de constrições amparadas na ausência
de parcelamento específico, no princípio da menor onerosidade, nem em
comprometimento do plano de recuperação judicial ou na Súmula 480/STJ, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão; pelo que, ante a falta
do necessário prequestionamento, incide o óbice do Enunciado 282/STF; (II) quanto ao
argumento de que, "[m]esmo que se adote o entendimento de que é possível a realização
de atos constritivos, tais atos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação
" (fls. 969/970), a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação
judicial
a qualquer lei federal, estando deficiente a fundamentação recursal a atrair a incidência
do Verbete 284/STF; além disso, a leitura atenta do julgado regional revela que a solução
conferida ao caso já considerou que "o Juiz pode e deve seguir regularmente o curso da
execução fiscal proposta contra devedor em recuperação judicial, salvo se houver
deliberação do Juízo da recuperação no sentido da substituição dos atos de constrição que
" (fl. 938
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
– g.n.), o que deixa transparecer a falta de interesse recursal da parte, consubstanciado no
binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra o acórdão atacado nesse particular.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que:
o aresto recorrido "
(I)
" (fl. 1.042);
não
enfrentou as questões devolvidas ao STJ pela via de recurso especial
(II)
há falar em deficiência de fundamentação recursal, visto que "os dispositivos violados da
" (fl.
Lei n. 11.101/2005 foram expressamente referenciados no teor do recurso especial
1.042),
, em relação à "
i.e.
prática de atos constritivos em face de empresas recuperandas
mesmo sem que exista modelo de parcelamento viável para contribuintes nessa situação.
Tal situação representa uma violação ao princípio da preservação da empresa, positivado
a partir do Art. 47 da Lei n. 11.101/2005, assim como a prática de atos expropriatórios e
" (fl. 1.042); e acerca "
de penhora em dinheiro
da violação ao §7o-B do art. 6o da Lei n.
" (fl. 1.042) "
11.101/2005
defendeu que, embora o dispositivo autorize o prosseguimento
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

das execuções fiscais, o controle permitido por ele seria anterior e com necessária
observância às limitações trazidas pelo teor da Súmula 480 do STJ (somente seria legal a
" (fl.
constrição que recaísse sobre bens não afetados o plano de recuperação judicial)
1.042); e
há interesse recursal, pois o Tribunal de origem "
(III)
defendeu a existência de
controle apenas posterior da prática de atos constritivos contra empresas recuperandas,
enquanto a recorrente defendeu que o exercício do controle do juízo universal deveria ser
" (fls. 1.042/1.043). Na sequência, assere que, em casos similares, o STJ teria
apriorístico
conhecido e julgado o mérito dos recursos raros que interpôs.
Transcorreu
o prazo para resposta.
in albis
É o relatório.
VOTO
Releva registrar,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
de pronto, que a parte agravante cinge-se a alegar que o acórdão recorrido "enfrentou as
" (fl. 1.042), porém não colaciona
questões devolvidas ao STJ pela via de recurso especial
os trechos do julgado
em que efetivamente teriam sido tratadas as teses trazidas no
a quo
especial apelo tidas por não prequestionadas na decisão alvejada (impossibilidade de
constrições amparadas na ausência de parcelamento específico, no princípio da menor
onerosidade, nem em comprometimento do plano de recuperação judicial ou na Súmula
480/STJ). Nesse contexto, por deficiente a fundamentação do presente agravo interno
(inteligência do Enunciado 284/STF), segue hígida a imposição do Verbete 282/STF.
Noutro giro, em relação à incidência da Súmula 284/STF no tocante ao
argumento de que, "[m]esmo que se adote o entendimento de que é possível a realização
de atos constritivos, tais atos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação
" (fls. 969/970), a leitura atenta do capítulo do apelo raro nesse particular (fls. 969
judicial
/970) ratifica a constatação de que
houve apontamento direto e específico de
não
violação a qualquer dispositivo de norma federal.
Acrescente-se, por pertinente, o posicionamento tranquilo do STJ no
sentido de que "[a] citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
" (
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
especial interposto
REsp 1.374.473/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
17/12/2013
5/2/2014
Nessa mesma toada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
OBJETIVA DOS PONTOS SUPOSTAMENTE OMITIDOS. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

DA SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
DÉCIMO TERCEIRO. NÃO INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes:
REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.604.259/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell
9/5/2017
Marques, Segunda Turma, DJe
.
28/9/2016
2. A mera divagação sobre a tese recursal, com simples citação de alguns
dispositivos legais, não supre a necessidade da indicação clara e objetiva dos
.
normativos supostamente violados. Incidência da Súmula 284/STF
Precedentes: AgInt no AREsp 922.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
; EDcl no AREsp 127.113/RS, Rel.
23/9/2016
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
; REsp 712.800
21/3/2012
/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ
).
5/9/2005
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AgInt no REsp 1.631.747/RS
julgado em
, DJe de
.)
3/8/2017
9/8/2017
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC.
MEDIDOR
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
IRREGULARIDADE
CONSTATADA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO,
NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, NO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
284
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à alegação de irregularidade no procedimento que atestou a fraude,
no medidor de energia elétrica, não é possível afastar o óbice da Súmula 284
/STF, porque, conforme se verifica da simples leitura das razões do Recurso
Especial, a parte recorrente não indicou, com precisão e objetividade, de forma
clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que
porventura tenham sido malferidos, no ponto, pelo Tribunal de origem.
Precedentes do STJ.
IV. Agravo Regimental improvido.
(
, rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgRg nos EDcl no AREsp 760.065/SC
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/3/2016
17/3/2016
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTAS E JUROS DE
MORA. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. ART. 17 DA LEI 9.779
/99. ARTS. 10 E 11 DA MP 1.858-8/99. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL "A
QUO". REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é suficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais, uma vez que o recurso especial deve conter, de forma clara e
objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa reformar o "decisum",
demonstrando a maneira pela qual o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes: AgRg no
REsp 1354928/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no Ag
21/02/2013
28/02/2013
875.862/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; e AgRg no REsp 1064931/SP, Rel. Ministro
16/10/2008
03/11/2008
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
16/12/2008
.
04/02/2009
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgRg no REsp 968.099/PR
julgado em
, DJe de
.)
10/11/2015
23/11/2015
Releva ainda destacar, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, que
"o mero discurso retórico, como no caso, sem o preciso apontamento da violação
decorrente do julgado, não perfaz a imprescindível tecnicidade demandada pelos recursos
excepcionais, fazendo incidir o óbice previsto na Súmula 284/STF, segundo a qual 'é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
'" (
, rel.
permitir a exata compreensão da controvérsia
AgRg no AREsp 1.471.545/PR
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJPE, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
25/6/2019
8/10/2019
Confiram-se também:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA DENTRO DOS PADRÕES DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR
AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
4. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, no
ponto, a parte ora agravante não indicou clara e precisamente qual ou quais
dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, não observando,
portanto, a técnica própria de interposição do recurso especial, o que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

4. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito a
fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, rel. Ministro Marco Aurélio
AgInt nos EDcl no AREsp 1.558.221/SC
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
3/8/2020
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPREGADO DOS CORREIOS. SUBTRAÇÃO DE
APARELHO CELULAR, MEDIANTE VIOLAÇÃO DE ENCOMENDA
POSTAL.
PRETENSÃO
DE
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA
SIDO VIOLADO OU QUE TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à pretendida incidência do princípio da insignificância, a parte ora
agravante, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e
individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de
origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação
do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgRg no AREsp
17/03/2014
732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
12/11/2015
IV. Agravo interno improvido.
(
, rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AgInt no REsp 1.579.889/PE
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2019
29/4/2019
Incólume, pois, a inflição do empeço sumular 284/STF.
Passo seguinte, no que concerne à alegação da parte agravante de que há
interesse recursal, já que o Tribunal de origem "defendeu a existência de controle apenas
da prática de atos constritivos contra empresas recuperandas, enquanto a
posterior
recorrente defendeu que o exercício do controle do juízo universal deveria ser apriorístico
" (fls. 1.042/1.043 – g.n.), impõe-se consignar que, em verdade, no arrazoado recursal do
apelo nobre, a parte
expôs sua linha defensiva nesses exatos termos.
não
Realmente, no recurso especial, a ora recorrente pugnou singelamente pelo "
provimento do recurso especial para que, reformando o acórdão recorrido, seja
determinado que quaisquer atos constritivos sejam apreciados pelo juízo da recuperação
" (fl. 966
judicial
g.n.).
–
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

Logo, correta a constatação impressa no decisório alvejado de que a
solução conferida ao caso pelo Tribunal Regional já considerou que "o Juiz pode e deve
seguir regularmente o curso da execução fiscal proposta contra devedor em recuperação
judicial, salvo se houver deliberação do Juízo da recuperação no sentido da substituição
dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
" (fl. 938
atividade empresarial
g.n.), o que deixa transparecer a falta de interesse
–
recursal da parte, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir
contra o acórdão atacado nesse particular.
Nesse panorama, ressai nítido que a parte insurgente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados
pelo decisório recorrido, razão pela qual, nessa oportunidade, os submeto ao colegiado
para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por Vale Verde Empreendimentos
, com base no art. 105, III, , da CF,
Agrícolas Ltda. em Recuperação Judicial
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim
ementado (fl. 939):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESAFETAÇÃO DO TEMA 987
/STJ. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E DE
ATOS CONSTRITIVOS E DE EXPROPRIAÇÃO.
1. Agravo de Instrumento manejado pela Empresa em face da decisão
que, diante da desafetação do Tema 987 do STJ, com a possibilidade de
se seguir regularmente o curso da Execução Fiscal proposta contra
devedor em Recuperação Judicial, determinou o prosseguimento da
mesma, inclusive, com atos de constrição.
2. Agravante pugna: a) pela suspensão dos efeitos da decisão que
determinou a inclusão dos bens penhorados nos autos em procedimento
de alienação Judicial sem a ouvida do Juízo da Recuperação , bem como
pela suspensão de novos atos de constrição, tais como, mas não se
limitando a Judicial penhora, sequestro, arresto, leilão, etc., em
observância ao princípio da preservação da Empresa, ou pelo menos; b)
pela vedação à prática de tais atos sobre os bens afetados ao plano de
Recuperação Judicial (Súmula 480/STJ); c) que quaisquer atos dessa
natureza sejam apreciados pelo Juízo da Recuperação , ou, caso assim não
se entenda, ao menos que sejam suspensos os atos de expropriação de
bens penhorados, com a finalidade de não se inviabilizar o cumprimento
do plano de . Recuperação Judicial .
3. De acordo com as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 na
Lei no 11.101/2005, houve desafetação do Tema 987 e o processamento
da Recuperação Judicial não implica automaticamente a suspensão das
execuções ajuizadas contra o devedor ou mesmo a proibição de prática de
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

atos constritivos ou expropriatórios nessas demandas. O Juiz pode e deve
seguir regularmente o curso da Execução Fiscal proposta contra devedor
em Recuperação Judicial, salvo se houver deliberação do Juízo da
Recuperação no sentido da substituição dos atos de constrição que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial (art. 6o, § 7o-B, da Lei no 14.112/2020).
4. Diante da existência de Recuperação Judicial em favor da Empresa
Executada, não existe mais substrato para a suspensão do trâmite
processual, motivo pelo prosseguimento do presente feito é medida que se
impõe. Manutenção da decisão Agravada.
5. Agravo de Instrumento improvido Agravo Interno prejudicado.

A parte recorrente aponta violação aos arts. 6o, § 7o-B, e 46, da Lei 11.101/2005.
Sustenta, em resumo, que: (I) é inviável a ordem de novos atos constritivos "em
razão da ausência de parcelamento que atenda ao espírito da Lei no 11.101/05
[art. 46]" (fl. 967); (II) "Mesmo que se adote o entendimento de que é possível a
realização de atos constritivos, tais atos devem ser submetidos ao controle do
" (fls. 969/970); (III) "
juízo da recuperação judicial
devem ser vedadas ordens de
bloqueio de contas e de penhora de faturamento da recorrente, pois viola o art.
6o, §7o-B da LRF, tendo em vista que há previsão expressa para que a execução
" (fl. 970); (IV)
se dê de modo menos gravoso para a empresa em recuperação
também devem ser "vedados os atos expropriatórios, tendo em vista que se
mantém estável a jurisprudência de que devem ser suspensos os atos de
expropriação dos bens penhorados, sob pena de comprometer o Plano de
" (fl. 970); e (V) faz-se igualmente impossível a penhora
Recuperação Judicial
de bens afetos ao plano de recuperação judicial, nos termos da Súmula 480/STJ.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.014/1.024.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
O Tribunal de origem não analisou a contenda sob o enfoque das teses
veiculadas no apelo raro pela impossibilidade de constrições amparadas na
ausência de parcelamento específico, no princípio da menor onerosidade, nem
em comprometimento do plano de recuperação judicial ou na Súmula 480/STJ
(itens I, III, IV e V), tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 282/STF.
Noutro giro, quanto à alegação de que, "Mesmo que se adote o entendimento de
que é possível a realização de atos constritivos, tais atos devem ser submetidos
" (fls. 969/970), cumpre observar
ao controle do juízo da recuperação judicial
que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer
lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por
violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência
da
Súmula
284/STF
("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
"). Nesse diapasão:
permitir a exata compreensão da controvérsia.
, Rel. Ministro Antonio Carlos
AgInt no AgInt no AREsp 793.132/RJ
Ferreira, Quarta Turma, DJe
;
, Rel.
12/3/2021 AgRg no REsp 1.915.496/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; e
8/3/2021
AgInt no REsp
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1°/3
1.884.715/CE
/2021.
Outrossim, ainda sobre esse ponto, a leitura atenta do julgado regional revela
que a solução conferida ao caso já considerou que "o Juiz pode e deve seguir
regularmente o curso da execução fiscal proposta contra devedor em
recuperação judicial, salvo se houver deliberação do Juízo da recuperação no
sentido da substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital
" (fl. 938 - g.n.), o que deixa
essenciais à manutenção da atividade empresarial
transparecer a falta de interesse recursal da parte, consubstanciado no binômio
necessidade-utilidade, de se insurgir contra o acórdão atacado nesse particular.
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Registre-se, por fim, nada aproveitar à parte agravante alegar que, em casos
similares, o STJ teria conhecido e julgado o mérito dos recursos raros que interpôs, haja
vista que, como cediço, o juízo de admissibilidade recursal é feito de forma particular e
individualizada, e, na espécie, conforme explicitado alhures, o especial apelo, nos moldes
em que apresentado, não logrou ultrapassar a barreira de cognoscibilidade.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47594126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:04
Código de Controle do Documento: 32804de6-886c-4e9e-9ac3-9a814846720e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.078.678 / PE
Número Registro: 2023/0198231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005420620174058312 08042639420224050000 8005420620174058312 8042639420224050000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA48266002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 84e76e2e-384f-4719-82c2-fd2c4e77d1b5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 84e76e2e-384f-4719-82c2-fd2c4e77d1b5